Tribunal: TJSP
Processo: 1026261-37.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÕES – Responsabilidade civil por acidente de trânsito – Ação de reparação de danos morais – Sentença de procedência em face do condutor e da proprietária do veículo envolvido e de improcedência em face da concessionária de rodovias – Requerimento da concessionária para julgamento dos recursos por outras Câmaras deste E. Tribunal que já julgaram os fatos deduzidos nestes autos – Rejeição –

Ementa:
APELAÇÕES – Responsabilidade civil por acidente de trânsito – Ação de reparação de danos morais – Sentença de procedência em face do condutor e da proprietária do veículo envolvido e de improcedência em face da concessionária de rodovias – Requerimento da concessionária para julgamento dos recursos por outras Câmaras deste E. Tribunal que já julgaram os fatos deduzidos nestes autos – Rejeição – Inexistência de prevenção ou outra hipótese legal que determine a redistribuição – Prevalência do princípio do Juiz Natural – Insurgência do condutor – Exorbitância do valor indenizatório fixado em primeiro grau – Não ocorrência – Fatos ocorridos no ano de 2014 – Incidência de juros de mora desde a data do evento ilícito – Responsabilidade extracontratual – Súmula 54 do C. STJ – Quantia corretamente arbitrada em primeiro grau, à luz das circunstâncias do caso concreto, e já bastante reduzida em comparação à pretensão inicial – Culpa concorrente da vítima – Inexistência – Risco criado exclusivamente pelo condutor, que conduzia veículo automotor embriagado e perdeu a consciência na direção, o que causou o atropelamento – Fato de que o autor e demais vítimas estarem encostados na defensa metálica aguardando ônibus não representa conduta negligente, imprudente ou imperita que tenha contribuído para a causação do evento danoso – Responsabilidade da concessionária de rodovias não verificada – Ausência de nexo causal entre conduta atribuível à concessionária e dano ocorrido – Fato de que o ponto de ônibus foi posteriormente mudado de lugar não importa na demonstração de responsabilidade – Perda de uma chance – Não ocorrência – Evento provável e específico não deduzido pela vítima – Instituto que não alberga acontecimentos carregados de generalidade – Majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal – Sentença mantida – Recursos DESPROVIDOS.